Tribunal: TJDFT
Processo: 0727328-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727328-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAWASDEE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sawasdee Participações Societárias Ltda. contra a r. decisão proferida no Mandado de Segurança no 0712088-42.2019.8.07.0018 mediante a qual o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu parcialmente o pedido liminar nos termos a seguir transcritos (ID 51749817 – Pág. 5 dos autos de origem): “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial para determinar à autoridade coatora que restitua ao impetrante o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer da decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, suspendendo os efeitos do Ato Declaratório no 630 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 27/11/2018 até o julgamento do recurso administrativo eventualmente interpostos acerca da decisão questionada na petição inicial.” Na decisão de ID 13385967 – Págs. 1-3, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, constata-se que, no dia 11 de fevereiro de 2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença por meio da qual revogou a liminar deferida e denegou a segurança pleiteada, declarando resolvido o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator